Tribunal: TJSP
Processo: 2022838-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela cautelar antecedente. Pedido de suspensão de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel dado em garantia em Cédula de Crédito Bancário. Impugnação à Gratuidade da Justiça concedida à autora, ora agravante. Notícia de reconsideração da decisão nesta parte, tendo em vista que houve a revogação do benefício em comento. Falta de interesse recursal superveniente.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela cautelar antecedente. Pedido de suspensão de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel dado em garantia em Cédula de Crédito Bancário. Impugnação à Gratuidade da Justiça concedida à autora, ora agravante. Notícia de reconsideração da decisão nesta parte, tendo em vista que houve a revogação do benefício em comento. Falta de interesse recursal superveniente. Perda do objeto. Recurso não conhecido nesta parte. Valor da causa. Inconformismo contra decisão que indeferiu o pedido de correção. Valor da causa que deve corresponder ao proveito econômico pretendido. Precedentes do TJSP e do STJ. Decisão mantida. Recurso improvido na parte conhecida.